Tribunal: TJDFT
Processo: 0732169-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0732169-90.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ORLANDO LAMOUNIER PARAISO JUNIOR, ALESSANDRA ALVES VIEIRA LAMOUNIER PARAISO AGRAVADO: EDUARDO LAHORGUE DE ORTEGAL DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por Orlando Lamounier Paraíso Júnior e Alessandra Alves Vieira Lamounier Paraíso contra a decisão da 11a Vara Cível de Brasília que, em cumprimento provisório de sentença (proc. no 0747653-79.2023.8.07.0001) deferiu a desconsideração da personalidade jurídica das empresas Cidade Serviços e City Service (ID no 197393319). 2. Tecem considerações sobre os pressupostos necessários para a desconsideração da personalidade jurídica, os quais não teriam sido demonstrados pelo agravado, o que justificaria a reforma da decisão para que o pedido seja indeferido. 3. Sustentam que não há confusão patrimonial ou desvio de finalidade, tampouco ocorreu o exaurimento das medidas constritivas contra as empresas, de modo a justificar o redirecionamento da obrigação de pagar aos sócios. 4. Pedem a suspensão dos efeitos da decisão recorrida e, no mérito, a sua reforma para afastar a desconsideração da personalidade jurídica em razão da ausência de pressupostos legais, sob pena de lhe acarretar dano grave, de difícil reparação, devendo ser preservada a responsabilidade e a pessoalidade das pessoas jurídicas. 5. Preparo (IDs no 62450342 e no 62450343). 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (CPC, art. 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 8. O cumprimento provisório de sentença decorre de título judicial formado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, motivo pelo qual não é permitida a rediscussão de matérias que já foram amplamente debatidas na ocasião em que a sentença foi prolatada. Precedente do STJ: AgInt no REsp 1830905/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 11/03/2020. 9. A decisão destacou que há várias provas documentais de que as empresas cumpriram obrigações financeiras dos seus sócios, evidenciando a existência de confusão patrimonial (IDs no 178742617, 178742618, 178742619 e 178742620). 10. Os agravantes não lograram êxito em demonstrar que sofreram qualquer tipo de prejuízo com o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, pois regularmente citados, apresentaram contestação, cujos elementos de defesa foram devidamente considerados na decisão recorrida. 11. Apesar de sustentarem que deveriam ser adotadas medidas menos gravosas antes da desconsideração da sua personalidade jurídica, já foram empreendidas diligências com o intuito de satisfazer o crédito do agravado, porém sem sucesso. 12. O Legislador conferiu à pessoa jurídica personalidade própria, de modo a permitir que atue de forma autônoma no campo negocial. Por vezes, contudo, devido a essa condição, os seus sócios podem valer-se da estrutura autônoma da pessoa jurídica para desviar a sua finalidade, cometer abusos e fraudes. 13. Para coibir a ocorrência dessas práticas, sobreveio a Teoria da Desconsideração da Personalidade Jurídica, cuja incidência exige o preenchimento de determinados critérios subjetivos e objetivos. 14. De acordo com o art. 50 do CC, a desconsideração da personalidade jurídica depende da comprovação do desvio de finalidade ou da confusão patrimonial, consubstanciado por meio do abuso dos sócios ao valerem-se indevidamente da proteção advinda com a personificação. 15. Obter dictum, no âmbito da legislação consumerista, a matéria está disciplinada no art. 28 do CDC, que adotou a teoria menor, pois a desconsideração depende tão somente que a personalidade jurídica seja obstáculo para a satisfação do direito do consumidor (§5o). 16. A adoção de critérios mais brandos em relação ao Código Civil decorre justamente do protecionismo dado ao consumidor (CDC, art. 6o), parte hipossuficiente da relação jurídica. Por isso, a insolvência da pessoa jurídica é suficiente para flexibilizar a proteção conferida à sua personalidade. 17. Os agravantes argumentam que o agravado não teria comprovado os requisitos da confusão patrimonial e do abuso de personalidade. Todavia, conforme já mencionado, há elementos probatórios demonstrando que, de maneira reiterada, as empresas cumpriram obrigações financeiras que eram dos sócios, configurando a confusão patrimonial. 18. Apenas a ausência de bens em nome das empresas devedoras, por si só, não caracterizaria a vontade dirigida de lesionar credores. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1191055. Entretanto, há nos autos documentos que demonstram que as empresas não têm patrimônio capaz de saldar a dívida, mas arcam com obrigações financeiras dos seus sócios. 19. Não há ofensa ao princípio da menor onerosidade ao devedor, pois este visa resguardar o patrimônio do executado de boa-fé, ou seja, aquele que demonstra verdadeiro interesse em satisfazer prontamente sua dívida, fato que não se evidenciou no presente contexto, tendo em vista que as empresas deixaram transcorrer o prazo para pagamento voluntário da dívida e as consultas aos sistemas conveniados não tiveram sucesso. 20. É preciso se atentar que o “princípio da menor onerosidade não pode ser fator impeditivo da execução, que é realizada no exclusivo interesse do credor” (Acórdão 1356262, 07407711220208070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2021, publicado no DJE: 2/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). 21. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos fático-legais para a concessão do efeito suspensivo pleiteada pelos agravantes. DISPOSITIVO 22. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, art. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 23. Comunique-se à 11a Vara Cível de Brasília, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 24. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 25. Oportunamente, retornem-me os autos. 26. Publique-se. Brasília, DF, 5 de agosto de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO